Tribunal: TJPA
Processo: 0006023-74.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006023-74.2020.8.14.0040

APELANTE: WELCLEMERSON ARAUJO DE ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
.
FUNDADA SUSPEITA
.
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR
.
FLAGRANTE DELITO
.
REJEITADAS.
MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TERMO DE APREENSÃO, LAUDO DEFINITIVO E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS, FIRMES, CONCISOS E HARMÔNICOS APONTANDO O RECORRENTE COMO AUTOR DO DELITO.

NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de WELCLEMERSON ARAÚJO DE ANDRADE em face da sentença do Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006).

II. Questão em discussão

A defesa do apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na busca pessoal e domiciliar, alegando ausência de fundada suspeita e ilegalidade da invasão de domicílio.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, ou a desclassificação para consumo próprio.

Subsidiariamente, questionou o não reconhecimento da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, buscando a superação da Súmula 231 do STJ.

III. Razões de decidir

Quanto à busca pessoal, entendeu que a alta velocidade e a manobra brusca da motocicleta em que o réu estava configuraram fundada suspeita, amparando a ação policial no art. 244 do Código de Processo Penal. Citou o entendimento de que a busca pessoal não depende de mandado judicial em caso de flagrante ou fundada suspeita, mencionando jurisprudência do STJ (AgRg no HC 878550 SC) que considera legais buscas pessoais com fundada suspeita, inclusive baseada em comportamentos suspeitos.

Quanto à busca domiciliar, considerou que não houve invasão, pois a descoberta da droga na busca pessoal, seguida da informação sobre mais entorpecentes na residência, configurou flagrante delito na modalidade "ter em depósito", autorizando o ingresso no domicílio conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal. Referenciou a tese fixada no RE 603.616/RO (Tema 280 RG) que autoriza a entrada forçada em domicílio em caso de flagrante delito, com justificativa
a posteriori
.

No mérito, considerou-se que a materialidade e a autoria do tráfico foram comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão, Laudo Toxicológico, e depoimentos testemunhais, especialmente dos policiais que descreveram a atitude suspeita, a apreensão da droga com o apelante e sua confissão sobre mais entorpecentes em sua residência.

A quantidade de droga, a forma de acondicionamento em papelotes, a apreensão de balança de precisão e a confissão foram considerados indícios de mercancia. Ressaltou a validade probatória dos depoimentos policiais, corroborados por outros elementos.

Afastou a tese de insuficiência de provas e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, dada a robustez do conjunto probatório.

Consignou que a alegação de ser usuário não afasta a traficância.

Rejeitou o pedido de reduzir a pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

A Turma Recursal
conheceu e negou provimento à apelação
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006; Art. 244 do Código de Processo Penal; Art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal; Art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Julgados relevantes:
Recurso em Habeas Corpus (RHC) nº 229.514/PE; Agravo Regimental no Habeas Corpus (AgRg no HC) nº 878550 SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Habeas Corpus (HC) nº 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus (AgRg no RHC) nº 161.381/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato; Recurso Extraordinário (RE) nº 603.616/RO (Tema 280 RG), Rel. Min. Gilmar Mendes; Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), Apelação nº 2017.04330333-28, Rel. Desª. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), Acórdão nº 1175114, Rel. Des. Jair Soares; Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA), Processo nº 2020.00749607-85, Rel. Desª. Vania Lucia Carvalho da Silveira; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Habeas Corpus (HC) nº 232.562/SP, Rel. Minª. Laurita Vaz; Supremo Tribunal Federal (STF), Habeas Corpus (HC) nº 124954, Rel. Min. Dias Toffoli; Supremo Tribunal Federal (STF), Agravo Regimental no Recurso Extraordinário (RE) nº 584188 AgR, Rel. Min. Ayres Britto; Superior Tribunal de Justiça (STJ), Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial (AgRg no AREsp) nº 1246220/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Doutrina citada: NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587
.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0006023-74.2020.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

APELANTE: WELCLEMERSON ARAÚJO DE ANDRADE

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
WELCLEMERSON ARAÚJO DE ANDRADE,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa, a ser cumprida no regime
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O acusado foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

A denúncia foi recebida na data de 20 de julho de 2021.

Foi constatado, através de laudo toxicológico definitivo, resultado
positivo para Tetrahidrocanabinol (THC)
, princípio ativo da "maconha". Outro laudo também apontou resultado
positivo para Cocaína e THC
nas substâncias apreendidas.

Uma perícia técnica em objeto constatou o funcionamento de
duas balanças de precisão
apreendidas.

Foi designada
audiência de custódia
para o dia
16 de maio de 2023
.

Na audiência de custódia, a prisão em flagrante foi homologada com imposição de medidas cautelares, incluindo comparecimento bimestral em juízo. Foi expedido
Alvará de Soltura
em
17 de maio de 2023
, e o réu foi posto em liberdade na mesma data.

A defesa do acusado, por intermédio da Defensoria Pública apresentou resposta escrita reservando-se para debater após a produção das provas colhidas na fase judicial.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento.

O Ministério Público apresentou suas alegações finais, requerendo a condenação do réu por tráfico de drogas. A Defensoria Pública apresentou alegações finais, pleiteando a absolvição do réu sob alegação de ilegalidade da busca pessoal e domiciliar, bem como insuficiência de provas para a condenação por tráfico.

Em
4 de setembro de 2023
, foi proferida
sentença
, na qual o acusado
foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e ao pagamento de 166 dias-multa, pela prática do crime previsto no Art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas)
. Ele foi
absolvido
da acusação do crime previsto no
Art. 333 do Código Penal (corrupção ativa)
.

A Defensoria Pública interpôs
Apelação
contra a sentença, requerendo sua reforma e a absolvição do réu, reiterando as alegações de nulidade da busca pessoal e domiciliar, e, no mérito, a insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas, e/ou a desclassificação para uso, ou, subsidiariamente, a aplicação da confissão espontânea ao caso, com a superação da Súmula 231, do STJ.

O Ministério Público de 1º grau apresentou
contrarrazões à apelação
, pugnando pelo não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

A
1ª Procuradoria de Justiça Criminal
emitiu parecer opinando pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 1: DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA POLÍCIA
.

A defesa do apelante suscita, em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas, tanto na busca pessoal quanto na busca domiciliar, sob a alegação de ausência de fundada suspeita e de ilegalidade da invasão de domicílio.

Após detida análise dos autos, entendo que
as teses defensivas não merecem prosperar.

A defesa argumenta que a busca pessoal realizada no apelante careceu de fundada suspeita, baseando-se unicamente no fato de ser "conhecido no meio policial". Invoca o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que exige critérios objetivos para legitimar a busca pessoal, sob pena de nulidade das provas derivadas.

Contudo, a Magistrada de primeiro grau, ao analisar a questão preliminar em sua sentença,
rejeitou a alegação de ausência de fundada suspeita
, fundamentando sua decisão no depoimento do policial militar DHIAN CARLOS PASSOS BORGES JUNIOR. O referido policial descreveu em juízo a dinâmica da abordagem, relatando que a
motocicleta em que o réu estava vinha em alta velocidade e realizou uma manobra brusca, quase colidindo com a motocicleta do comandante da guarnição
. Tal conduta foi considerada
atitude suspeita
pela guarnição, motivando a abordagem e, consequentemente, a busca pessoal.

Nesse sentido, a conduta da guarnição policial, ao abordar os ocupantes da motocicleta que transitava em alta velocidade e de forma imprudente, encontra amparo no artigo 244 do Código de Processo Penal, que autoriza a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito.

A
alta velocidade e a manobra perigosa
observadas pelos policiais configuram, a nosso ver,
elementos objetivos suficientes para gerar a fundada suspeita
que legitimou a busca pessoal, afastando a alegação de arbitrariedade ou de base em critérios puramente subjetivos.

Destarte, há entendimento pacificados nos Tribunais Superiores, a busca pessoal não dependerá de mandado judicial, nos casos de prisão em flagrante ou quando houver, fundada suspeita, pelos Agentes de Segurança Pública.

Destaque-se, que o delito em apreço é crime permanente, de perigo abstrato e de conduta múltipla, bastando para a sua configuração a prática de uma das ações previstas no tipo penal, o que, por si só, gera uma situação de perigo ao bem jurídico a saúde pública.

Constata-se, da simples leitura da inicial acusatória, que estão descritos os fatos típicos imputados ao recorrente, os indícios de autoria e materialidade, requisitos suficientes que deram suporte à denúncia e consequente sentença condenatória, não havendo como proceder o argumento de inexistência de justa causa para a persecução penal.

Ademais, o recorrente não desconstituiu a credibilidade das provas apresentadas pelo órgão acusador durante toda a instrução processual, haja vista que não houve demonstração de algum tipo de interesse por parte dos policiais que tornasse inidôneo os seus depoimentos em juízo além de desconsiderar o Laudo Toxicológico juntado que atesta a existência das substâncias entorpecentes.

Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que as diligências policiais ocorreram por fundada suspeita, sendo apreendido em mãos do apelante quantidade significativa de drogas conhecida como cocaína e maconha.

Sobre a fundada suspeita o
jurista Guilherme de Souza NUCCI, doutor e mestre em direito processual penal e professor da PUC-SP:

“
Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da busca pessoal
, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a
norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro
. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a
denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver
. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente. (Fonte:
Código de Processo Penal
Comentado. 21.ª ed. São Paulo: RT, 2022, p. 587).

Logo, a prisão foi legal pois houve fundada suspeita da comercialização de entorpecentes pelo recorrente. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. LEGALIDADE DA MEDIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE, ALÉM DE REINCIDENTE, ESTAVA EM CUMPRIMENTO DE PENA E PRATICOU O CRIME DURANTE O GOZO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2 . Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em 28/8/2023). 3. Na hipótese, nos moldes da conclusão da Corte local, atesta-se a legalidade da busca pessoal, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial. In casu, policiais militares realizavam rondas ostensivas em lugar conhecido pela prática constante do comércio espúrio, momento em que, em uma primeira observação, foi possível visualizar um grupo de homens realizando o tráfico de drogas, o que ensejou pedido de reforço pela guarnição policial, que, então, iniciou a incursão. Após, o paciente foi avistado, quando foi possível constatar que segurava um rádio comunicador e um torrão de maconha, momento em que foi determinada sua parada e ele iniciou a fuga, sendo realizada a perseguição e posterior revista pessoal, culminando em sua prisão em flagrante. Assim, diante da indicação de dados concretos e objetivos acerca da existência de justa causa para autorizar a busca pessoal, não há que se falar em ilegalidade. 4. Não há falar em ausência de fundamentação da segregação cautelar, a qual está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, além da quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, o paciente é reincidente específico e gozava do benefício da saída temporária, quando foi novamente preso em flagrante. 5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 878550 SC 2023/0458676-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO 2: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa alega a nulidade da busca domiciliar por ausência de fundada suspeita a autorizá-la e pela falta de comprovação de consentimento válido para o ingresso dos policiais no domicílio. Argumenta que a suposta voluntariedade do acusado em levar os policiais à sua residência não restou demonstrada e que o ônus de comprovar o consentimento livre e sem vícios é do Estado-acusador.

No entanto, a Magistrada
a quo

também rejeitou a preliminar de ausência de justificativa para ingresso em domicílio
, embora não detalhe especificamente a questão do consentimento. Em sua fundamentação, a juíza destaca a apreensão da substância entorpecente na residência do réu, após a busca pessoal em que foram encontrados papelotes de maconha.

Não houve invasão de domicílio, pois a situação se enquadraria em flagrante delito
. A descoberta da droga na posse do apelante durante a busca pessoal, seguida da informação de que haveria mais entorpecentes em sua residência, configuraria a
flagrância do delito de tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito"
, o que autorizaria o ingresso no domicílio, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

Embora a comprovação do consentimento livre e espontâneo para ingresso em domicílio seja um ponto crucial, conforme a jurisprudência do STJ, no presente caso, a sequência dos eventos – a apreensão inicial de droga com o apelante e sua posterior informação sobre a existência de mais entorpecentes em sua residência – pode ser interpretada como uma
situação de flagrante delito que autorizava a entrada dos policiais no domicílio
, independentemente de mandado judicial ou consentimento formalmente documentado.

Ademais, a defesa não trouxe aos autos elementos concretos que infirmassem a legalidade da ação policial no que tange ao ingresso no domicílio, limitando-se a alegações genéricas sobre a ausência de voluntariedade.

O fato de encontrarem substância entorpecente em uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Conforme jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal
autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito,
valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, o acusado foi encontrado com drogas e, logo depois, localizado mais em sua residência, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Em sendo assim, entendo que não há como reconhecer a ilicitude das provas inquisitoriais arguida pela defesa, legitimadora da denúncia e posteriormente da sentença pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois apreendidas em modo flagrancial, autorizado constitucionalmente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida
.

3.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO OU A DESCLASIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

A defesa do apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência de provas para a condenação pelo delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Alega que não haveria prova robusta acerca da ocorrência do crime, com ausência de elementos que demonstrassem a destinação da droga a terceiros, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que
a tese defensiva não merece acolhimento
, porquanto a prova produzida durante a instrução processual demonstra, de forma suficiente, a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão
da substância entorpecente, do
Laudo Toxicológico Definitivo
que atestou ser positiva para Tetrahidrocanabinol (THC) e Cocaína, bem como pela prova testemunhal colhida em juízo.

Quanto à autoria, as provas colhidas durante a instrução processual são suficientes para afastar a tese de insuficiência probatória. O policial militar
DHIAN CARLOS PASSOS BORGES JUNIOR
relatou em juízo a dinâmica da abordagem, esclarecendo que a guarnição realizou a busca pessoal em razão da
atitude suspeita
do apelante e do condutor da motocicleta, que estavam em alta velocidade e realizaram uma manobra brusca. Durante a busca pessoal, foram encontrados
papelotes de "maconha"
com o apelante.

Ademais, conforme o depoimento do mesmo policial, ao ser questionado sobre a procedência da droga, o recorrente
confessou que possuía mais entorpecentes guardados em sua residência, dentro de uma geladeira
, e a equipe policial se deslocou até o local indicado, onde encontrou mais substâncias. O policial
DENIS DA CONCEIÇÃO MATOS (CB/PM)
também confirmou em seu depoimento que o próprio réu indicou ter mais droga em um depósito.

A alegação da defesa de que não haveria prova da finalidade mercantil da droga não se sustenta diante do conjunto probatório. A
quantidade de droga apreendida
, a forma de acondicionamento (papelotes), a apreensão de uma
balança de precisão
, e a própria
confissão do apelante de que possuía mais droga em sua residência
são indícios veementes de que a substância não se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que os
depoimentos de policiais militares possuem validade probatória
, mormente quando corroborados por outros elementos de prova, como no presente caso. As testemunhas policiais prestaram seus depoimentos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e suas declarações se mostraram coerentes e consistentes com os demais elementos dos autos.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

A tese defensiva de aplicação do princípio
in dubio pro reo
somente seria cabível diante de uma dúvida razoável e intransponível acerca da autoria ou da materialidade delitiva, o que não se verifica no presente caso. As provas colhidas em juízo, em consonância com os elementos informativos da fase inquisitorial, formam um conjunto probatório robusto o suficiente para afastar qualquer dúvida razoável e ensejar a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, é importante inferir que a condição de usuário de drogas alegada pela recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

A quantidade e a forma de apresentação da droga não corroboram a afirmação de que se tratava de droga para uso pessoal, tendo em vista que, os entorpecentes estavam devidamente separados prontos para a terceirização, embalados que estavam.

Em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores, tal tese não merecer próspera.

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO
. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes.
(...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.”

(TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Assim não há que se falar em desclassificação ou absolvição por insuficiência probatória se os elementos de prova constantes dos autos evidenciam a autoria delitiva do apelante.

DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.

Considerando que o apelante se limita a questionar o reconhecimento da confissão, notadamente no que pertine à sua utilização para redução da pena cominada abaixo do mínimo legal e afastamento da aplicação da Sumula 231 do STJ.

Inicialmente, cumpre asseverar, que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador e deve seguir o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal, sendo possível seu acréscimo de forma sempre fundamentada e somente quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

De outra parte, impende salientar, que é possível reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com vistas a melhor adequá-las ao caso concreto, diante da apresentação de recurso exclusivo da defesa,
sem recrudescer a pena anteriormente imposta pelo magistrado sentenciante
, sob pena de incorrer em vedada
reformatio in pejus.
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Registre-se que o Juízo
a quo
corretamente fixou a pena-base no mínimo legal do tipo penal, pelo fato de não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante.

Na segunda fase, a defesa requer a incidência da atenuante da confissão espontânea, porém, sem interferir na pena-base uma vez que já aplicada no mínimo legal.

Importante anotar ainda que, a tese defensiva que pede o afastamento da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
e de que seu enunciado viola os princípios da individualização da pena, isonomia e dignidade da pessoa humana, não merece prosperar.

Pois perceptível que a súmula se afigura em parâmetros mínimos e máximos dispostos em lei, limitadores da atuação do magistrado, a fim de não incorrer em transgressão ao princípio da legalidade.

Guilherme de Sousa Nucci, in Código Penal Comentado, 22. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 2022, páginas 447-448 leciona acerca do tema, que:

“(...) as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não tem o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador”.
(NUCCI, 2006, p. 436-437).

Sobre o tema, ainda que a atenuante genérica (confissão) seja reconhecida ao recorrente, não autoriza a redução do
quantum
abaixo do limite legal em seu favor.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Salienta-se ainda, que Súmulas de Tribunal Superior não são leis, não tem força de lei e, logo, não podem ser objeto de controle de constitucionalidade. No tocante ao tema, colaciono julgado:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.

1. Controvérsia envolvendo a Súmula 111/STJ (Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença) não transborda os limites do âmbito infraconstitucional. Precedentes.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 923-AgR, da relatoria do ministro Sydney Sanches, decidiu ser incabível a declaração de inconstitucionalidade de súmula de jurisprudência dominante por não se tratar de ato normativo. 3. Agravo regimental desprovido.”
(RE 584188 AgR, Relator(a): Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28/09/2010, DJe-234 Divulg 02-12-2010 Public 03-12-2010 Ement VOL-02444-02 PP-00282 RTJ VOL-00218-01 PP-00576) – Grifo nosso

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da
Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Visando corroborar esse posicionamento, trago à baila jurisprudência majoritária da Corte Superior:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU DE RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA N. 283/STF. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.

1. Na espécie, os agravantes deixaram de infirmar os fundamentos pelos quais o Tribunal de origem entendeu que não caberia a desclassificação da conduta para o delito de furto e não reconheceu a desistência voluntária e a participação de menor importância. E, consoante reza o enunciado sumular 283/STF, aplicável aos recursos especiais por analogia, "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". 2. Outrossim, atestada pelo Tribunal a quo a existência de elementos de prova suficientes para a condenação pelo crime de roubo majorado, não há como abraçar as teses defensivas de desclassificação da conduta para furto ou de reconhecimento dos institutos de desistência voluntária e participação de menor importância, sem o efetivo revolvimento do acervo fático-probatório, providência vedada em recurso especial conforme o óbice prescrito pela Súmula n. 7/STJ.
3. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC n. 272.043/BA, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).
4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1246220/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021) – Grifo nosso

Nesse sentido, c
omo se vê, é infrutífera a tese da defesa de redução da pena base, uma vez que há
elementos mais do que sólidos a justificar o édito condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação, é medida impositiva.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025